Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707446-81.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA (APELANTE) D E S P A C H O Faculto à parte apelante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, devendo (i) apresentar documento que comprove minimamente a alegada hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça pleiteada, a exemplo de comprovante atual de rendimentos, extratos bancários dos últimos meses, comprovante de inscrição em programa governamental de assistência social, e comprovantes de pagamento de contas de água, luz, telefone e outras despesas, e (ii) pronunciar-se sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC e art. 87, inciso III, do RI/TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator